Tribunal: TJMT
Processo: 1025260-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025260-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA RODRIGUES DUARTE - CPF: 631.657.831-87 (AGRAVANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0164-29 (AGRAVADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), DANIEL HEINEN KOEHLER - CPF: 001.982.630-31 (ADVOGADO), CHRISTIANO DORNELLES RIBEIRO - CPF: 044.512.157-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional. Competência.
Justiça do trabalho. Acidente em serviço. Relação de trabalho. Art. 114, VI, da
Constituição Federal. Súmula vinculante 22. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que declinou de ofício a competência para a Justiça do Trabalho, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido em serviço. O recorrente argumenta que a competência seria da Justiça Comum, pois a ação versa sobre responsabilidade civil extracontratual.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar a ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de um acidente ocorrido no contexto de uma relação de trabalho, é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho.

III. Razões de decidir

3.
O art. 114, VI, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou a competência da Justiça do Trabalho para abranger as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.

4.
O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou esse entendimento no Tema 242 da repercussão geral, e a matéria foi sumulada pela Súmula Vinculante nº 22, confirmando que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações de indenização por danos decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segue a mesma orientação, reforçando a pacificação do tema e a tese de que a competência é definida pela causa de pedir, ou seja, pela origem da pretensão. Se o dano ocorreu no contexto de uma relação de trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as propostas por empregado contra empregador."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 114, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 600.091/MG (Tema 242, repercussão geral); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.704.863/RS; Súmula Vinculante nº 22.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA RODRIGUES DUARTE, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de indenização, ajuizada pelo agravante contra YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, declinou da competência de ofício para a Justiça do Trabalho, por entender que a causa de pedir está estreitamente relacionada com a relação de trabalho entre
as partes
.

O agravante afirma que a competência é da Justiça Comum, uma vez que não há pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, tampouco discussão sobre relação direta de trabalho.

Assevera que a demanda versa sobre responsabilidade civil objetiva da agravada, nos termos dos
arts
. 927 e 932 do Código Civil, o que atrai a competência da Justiça Comum.

Aduz que, ao declinar da competência, o juízo a quo criou uma realidade jurídica que não corresponde à realidade fática, violando o princípio do dispositivo, pois não há nos autos qualquer substrato que sustente a conclusão de que a competência é da Justiça do Trabalho.

Pede, pois, a concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho e, no mérito, o provimento total do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com o reconhecimento e a declaração da competência da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 304464384
).

O agravado
, apesar de intimado,

deixou transcorrer o prazo sem
ofert
ar
contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Agravante João Batista Rodrigues Duarte interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que declinou de ofício a competência para a Justiça do Trabalho.

A decisão recorrida se baseou na premissa de que a causa de pedir, uma ação de indenização por danos materiais e morais, tem origem em um acidente ocorrido durante a prestação de serviço, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho.

Transcrevo trecho do
decisum:

JOÃO BATISTA RODRIGUES DUARTE, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE contra YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A, também qualificada no processo.

O autor aduz ter sofrido acidente dentro do estabelecimento da ré. Diz que ao consertar a concha da pá carregadeira outro veículo do mesmo porte veio a colidir na traseira, momento em que o primeiro bem bateu no seu braço esquerdo, ocasionando-lhe invalidez permanente. Que, em razão disso, faz jus a procedência dos pedidos. Juntou documentos.

[...]

Cuida-se de ação de indenização em que o autor alega ter sofrido lesões no ambiente de trabalho.

Conforme se observa da inicial e os termos dos documentos acostados (Id. 46172523), a demandada era a empresa contratante,
isto é
tomadora de serviço, sendo esta responsável solidariamente pelos danos causados ao empregado terceirizado, ora autor, em decorrência de acidente de trabalho.

No caso dos autos, não resta dúvida que a causa de pedir veiculada na exordial está estreitamente relacionada com a relação de trabalho estabelecida entre as partes, o que desloca a competência.

Denota-se, portanto, que a controvérsia tem ínsita relação de natureza trabalhista, considerando a causa de pedir da pretensão, cujos reflexos devem ser examinados no âmbito da justiça especializada.

Desse modo, considerando que a Emenda Constitucional n. 45, dando nova redação ao artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, atribuiu à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar as ações de dano moral e patrimonial decorrentes da relação de trabalho, com fundamento no artigo 10 do CPC.

De se ressaltar que a norma em referência deve ser interpretada em conjunto com os incisos I e IX do mesmo dispositivo constitucional, de sorte que as ações indenizatórias, fundadas em litígio oriundo da relação de trabalho, ainda que mediato e indireto, são de competência da Justiça do Trabalho.

Consigno ainda que, a Justiça do Trabalho não se aplica apenas normas de caráter estritamente trabalhistas. Ao contrário, é plenamente possível a aplicação de outros ramos do direito quando do julgamento das ações naquela Justiça Especializada, pelo que se extrai da leitura do artigo 8º, da Consolidação das Leis Trabalhistas.

Por conseguinte, não é a natureza da matéria que determina a competência da Justiça do Trabalho, mas a circunstância de que os fatos originários do pedido judicial tenham ocorrido em função de uma relação de trabalho lato sensu.

Observe-se que o aspecto essencial para determinar a competência, nos parâmetros constitucionais, é a presença de uma lide tipicamente entre trabalhador e tomador do serviço, decorrente da relação de trabalho, ainda que informal ou irregular. Assim, independentemente da natureza do instituto ou do ramo do Direito ao qual se enquadra o pedido formulado na petição inicial, se a lesão ao bem jurídico da vítima decorreu de um dever do tomador de serviço, implícito ou explícito, não resta dúvida que a competência é da Justiça do Trabalho.

A competência, assim, é ratione materiae, portanto, de natureza absoluta e passível de ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ademais, observe-se que, em se tratando de competência de natureza absoluta, eventual avanço no processo poderá gerar expectativa frustrada e retardar a prestação jurisdicional, ferindo preceito constitucional que preserva o razoável tempo de duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

À vista do exposto, com fundamento no artigo 64 do Código de Processo Civil, reconheço,
ex

officio
, a incompetência da Justiça Comum para processar e decidir sobre o pedido de indenização formulado, bem como determino a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho, desta Comarca para análise do feito.

Remeta os autos ao distribuidor para baixa e comunicações necessárias e, após, envio ao Juízo competente.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar a ação indenizatória, que se origina de um acidente ocorrido no contexto da prestação de serviços.

A decisão agravada, ao declinar da competência, fundamenta-se na natureza da lide, que, embora envolva um pedido de indenização por danos materiais e morais, tem sua causa de pedir diretamente vinculada a um evento danoso ocorrido durante a relação de trabalho, circunstância que define a competência absoluta da Justiça Laboral.

A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao dar nova redação ao artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal, conferiu à Justiça do Trabalho a competência material para processar e julgar "as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho". Trata-se de uma competência ampliada, que visa assegurar a integralidade da tutela jurisdicional no âmbito das lides trabalhistas.

A interpretação e aplicação deste dispositivo foram consolidadas pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.091/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 242), firmou a tese de que "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador".

A matéria é, inclusive, objeto da Súmula Vinculante nº 22, que estabelece de forma peremptória que “a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as decorrentes de acidente de trabalho, propostas por empregado contra empregador”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma orientação, em perfeita consonância com a posição da Corte Constitucional, demonstrando a pacificação do tema no ordenamento jurídico brasileiro, como se verifica:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE COM TÁXI AÉREO. FALECIMENTO DO FILHO DA AUTORA QUANDO ESTAVA TRABALHANDO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EC N. 45/2004 E SÚMULA VINCULANTE N. 22. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCLUSIVE DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, "ao analisar o Recurso Extraordinário n. 600.091/MG, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que 'compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive as propostas pelos sucessores do trabalhador falecido, salvo quando a sentença de mérito for anterior à promulgação da EC nº 45/04, hipótese em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça Comum' (Tema 242/STF)" (
AgInt
no RE no
AgInt
no REsp 1.699.352/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 26/5/2020,
DJe
29/5/2020).

2. Na hipótese, é fato incontroverso nos autos que o trágico acidente aéreo ocorreu quando o filho da autora estava trabalhando para a sociedade empresarial agravante, ao prestar serviço de análise da flora da região para fins de licenciamento ambiental, o que demandou o voo panorâmico de observação em que ocorreu o sinistro, a ensejar a competência da Justiça Trabalhista.

3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.704.863/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. ACIDENTE OCORRIDO DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. RELAÇÃO DE TRABALHO NÃO FORMAL. COMPETÊNCIA TRABALHISTA CONFIRMADA. IMPROPRIEDADE DO USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe às relações estritas de emprego, abrangendo toda relação de trabalho, mesmo que não formal, desde que haja prestação de serviço que envolva responsabilidade do tomador.

2. A análise da responsabilidade do tomador de serviços, no caso de acidente ocorrido no âmbito de uma relação de trabalho, é da competência exclusiva da Justiça do Trabalho.

3. O conflito de competência não se presta como sucedâneo recursal, sendo inadequado para questionar decisões de mérito já proferidas.

4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no CC n. 201.472/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024,
DJe
de 5/11/2024.)

A tese firmada pelas Cortes Superiores é de que a competência se define pela causa de pedir, ou seja, pela origem da pretensão. No caso dos autos, a indenização é buscada em razão de um evento danoso (acidente) que ocorreu no contexto de uma relação de trabalho, ainda que a natureza da responsabilidade civil invocada seja extracontratual. Essa circunstância atrai, de forma irrefutável, a competência da Justiça do Trabalho.

Diante do exposto, a decisão que declinou da competência para a Justiça do Trabalho está em absoluta consonância com o entendimento consolidado das Cortes Superiores e com o disposto no art. 114, VI, da Constituição Federal, não havendo fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão.

Convém mencionar
, que em agravo de instrumento n. RAI 1025194-31.2025.8.11.0000, interposto pela parte adversa, a Yara Brasil Fertilizantes S/A, também se discutiu a mesma matéria, qual seja, a competência da Justiça Comum. Naquela oportunidade, a probabilidade de provimento do recurso foi afastada, tendo o pedido de efeito suspensivo sido indeferido.

Destarte, de rigor a manutenção do r.
decisum
, cabendo à Justiça do Trabalho processar e julgar a presente demanda.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025